Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732451-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA PIMENTEL PEREIRA, SIMONE PIMENTEL GOMES, GRASIELA PIMENTEL GOMES AGRAVADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes sobre a caução para levantamento de valores em Cumprimento Provisório de Sentença (artigo 520, inciso IV do Código de Processo Civil). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator